Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704869-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA AGRAVADO: DENISE REGINA PEREIRA DE AZEVEDO ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PÁTIO CAPITAL COPORATE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 56042586 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo no 0713947-23.2019.8.07.0009. Originalmente, a parte agravada alegou ter firmado com a empresa agravante, em 08 de abril de 2019, contrato de locação de espaço comercial, no empreendimento denominado Samambaia Shopping. Alegou que, até o momento da propositura da demanda, o empreendimento ainda estava em obras e que, apesar de ainda não inaugurado, a agravante está a exigir o pagamento das taxas condominiais deixando de observar cláusula contratual que prevê a isenção de aluguel por sete meses, com termo inicial a data da inauguração do empreendimento. Diante disso, pediu tutela de urgência em caráter liminar para que fosse determinada a suspensão contratual e que fosse a agravante coibida de efetuar cobranças e/ou incluir a autora nos órgãos de proteção ao crédito ou proceder com a resolução unilateral do contrato até a resolução do feito. O ilustre Juízo a quo, na r. decisão agravada, concedeu a liminar para suspender as cobranças condominiais sob pena de multa diária. Transcrevo o r. decisum: “Trata-se de ação de procedimento comum em que a parte autora pleiteia, liminarmente, que a parte ré seja proibida de efetuar cobranças e/ou incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou proceder com a resolução unilateral do contrato até a resolução do feito. Decido. No caso, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora afirma que o empreendimento não foi entregue, mas está recebendo cobranças de valores devidos em relação aos meses de julho a dezembro de 2019 (ID n. 52875681). Contudo, o contrato firmado, de fato, prevê, em relação ao valor do aluguel, a existência de carência nos primeiros 7 meses contados da inauguração do empreendimento. O perigo de dano também está presente, considerando que a cobrança de valores indevidos pode ocasionar a negativação do nome da autora e prejuízos à sua reputação financeira. Ante o exposto, concedo a tutela provisória e suspendo os efeitos da mora para determinar à parte ré que se abstenha de cobrar valores referentes ao contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por cada cobrança posterior à intimação comprovada nos autos, bem como que se abstenha de negativar o nome da autora sob de multa fixa de R$8.000,00 (oito mil reais). Intime-se pessoalmente” (ID 56042586 - Pág. 1 do processo principal). Inconformada, a parte ré recorre. Informa que o estabelecimento está em funcionamento e aberto ao público desde julho de 2019 e que, portanto, deveria ser reformada a r. decisão do juízo a quo para que seja permitido o rateio de despesas vez que já ultrapassou o período de carência concedido no contrato. Justifica assim seu pedido de concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar, pois, mesmo que o estabelecimento já esteja em funcionamento e aberto ao público desde julho de 2019, no contrato que instrui a ação, firmado em 05/04/2019 (ID 55778131 - Pág. 12), consta a seguinte cláusula: “CLÁUSULA SEGUNDA, ALÍNEA F, Valor do “aluguel mínimo mensal”, pagável sempre em padrão monetário vigente à data do vencimento da obrigação: Do 1o ao 60o mês, no valor de R$2.067,66 (dois mil e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), correspondente à R$78,32 o m2, sem prejuízos ao reajuste anual, incluso o pagamento do CDU. * As partes ajustam que pelo prazo de 7 (sete) meses A LOCADORA, concede ao locatário, carência o valor do aluguel a contar da data de inauguração do empreendimento. *Isenção do 13o aluguel de 2019. * Pagamento do CRD “condomínio” após a inauguração do empreendimento. * O PPP será cobrado a partir do 25o mês” (ID 55778131 - Pág. 1 – grifei). Logo, considerando a carência de sete meses, o benefício somente se encerraria em fevereiro de 2020 e, nesta etapa perfunctória, percebo que os encargos condominiais cobrados referem-se aos meses com vencimentos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020. Assim, não vislumbro, nesta etapa inicial, a verossimilhança necessária do pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator